Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712297-34.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, FABRICA FORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA APELADO: RENATA GOMES DE PAULA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, FABRICA FORTE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O Considerando que o Ministério Público foi cadastrado no feito de origem, bem como no agravo de instrumento no 0723640-48.2025.8.07.0000, a fim de se evitar futura argumentação de nulidade, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora